Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-23.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. QUANTIA UTILIZADA PELO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado por não ter se manifestado acerca da compensação dos valores da condenação.
2. O item 20 do acórdão embargado dispõe:
“20. Desta feita, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo ser imediatamente suspensos os descontos realizados a título de RMC na folha de pagamento da parte autora. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada para seja declarado quitado o contrato e determinar a restituição, na forma simples, de saldo a favor da consumidora, isto é, dos valores que a parte autora pagou a mais do que efetivamente o banco lhe emprestou.”
3. No resultado do julgamento, foi determinado:
“22. Assim, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar quitado o contrato celebrado entre as partes (ID 47787368) que gerou os descontos nos contracheques da autora; declarar inexistentes quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora decorrentes do referido pacto; determinar ao banco réu que cesse toda e qualquer cobrança dirigida à parte autora relativamente ao contrato ora declarado quitado, inclusive os descontos em folha; e condenar o recorrido a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.224,64 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente às parcelas descontadas indevidamente no contracheque da parte autora, bem como as quantias que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontadas durante o curso da demanda, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em relação aos descontos posteriores à citação, os juros de mora incidirão a partir do desembolso.”
4. Se a quantia descontada indevidamente dos proventos da autora superou o valor do empréstimo que permaneceu em sua conta, o excedente deverá ser devolvido pelo Banco, cujo valor será apurado em cumprimento de sentença mediante a apresentação dos comprovantes dos descontos.
5. O julgador pode valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional. Assim o faço.
6. Embargos ACOLHIDOS para alterar o item 22 do Acórdão, que passa a conter o seguinte teor:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar quitado o contrato celebrado entre as partes (ID 47787368) com a consequente devolução do valor depositado na conta da autora, ao banco réu; declarar inexistentes quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora decorrentes do referido pacto; determinar ao banco réu que cesse toda e qualquer cobrança dirigida à parte autora relativamente ao contrato ora declarado quitado, inclusive os descontos em folha, e condenar o banco requerido a restituir todos os valores comprovadamente descontados no benefício previdenciário da autora, acrescido dos pagamentos efetuados até o efetivo cancelamento dos descontos junto ao seu benefício previdenciário. Incidirá correção monetária pelo INPC tanto sobre o valor depositado na conta da autora, desde a data do depósito, quanto sobre as parcelas descontadas de seu benefício, desde a data de cada desconto, acrescido de juros (também sobre o depósito e sobre os descontos) a partir da citação ou do desconto (o que ocorreu por último). Desde já, fica autorizada a compensação entre as quantias devidas.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.